Tribunal: TJPA
Processo: 0806947-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806947-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: MELQUIZEDEQUE ALVES SANTANA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06.

1.

AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA.
NÃO CONHECIMENTO
. DENOTA-SE DA PESQUISA AOS AUTOS DE Nº 0800208-36.8.14.0036 – PJE 1º GRAU, QUE HÁ PEDIDO IDÊNTICO A ESTE, PETICIONADO NO DIA 14/05/2024, PENDENTE DE MANIFESTAÇÃO PELO MAGISTRADO SINGULAR, O QUE IMPOSSIBILITA À ANÁLISE DESTE ARGUMENTO, DADA A CONFIGURAÇÃO DA
SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA
.

2.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO,
TANTO A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PREVENTIVA COMO A QUE A MANTEVE SE ENCONTRAM CONCRETAMENTE FUNDAMENTADAS NOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP. PACIENTE CONHECIDO PELAS GUARNIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR POR, SUPOSTAMENTE, COMERCIALIZAR DROGAS ILÍCITAS NA CIDADE DE OEIRAS DO PARÁ, JÁ SENDO INVESTIGADO PELOS AGENTES, O QUE PODE SER CORROBORADO O B.O. DE FLAGRANTE Nº 00149/2024-100388-5 DA NACIONAL DEUCINELIA TENÓRIO DUARTE, PRESA EM FLAGRANTE, A QUAL MENCIONA MELQUIZEDEQUE COMO SENDO UM DOS MAIORES TRAFICANTES DE DROGAS ILÍCITAS DAQUELE MUNICÍPIO. ADEMAIS, APESAR DE A QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS NÃO SE MOSTRAR EXACERBADA, IMPERIOSA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, POIS O PACIENTE POSSUI CONTRA SI VÁRIOS OUTROS PROCESSOS, INCLUSIVE COM EXECUÇÃO PENAL EM CURSO, O QUE DENOTA REITERAÇÃO DELITIVA E O
ANIMUS
DE SE FURTAR DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

3.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

ordem parcialmente conhecida e denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de junho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MELQUIZEDEQUE ALVES SANTANA,
em face de ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará
, nos autos da Ação Penal nº 0800208-36.2024.8.14.0036, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Informa o impetrante, que Melquizedeque foi preso no dia 01/04/2024 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da ausência de fundamentação idônea à manutenção da prisão preventiva, sustentando ser nulo o decreto preventivo, haja vista a ausência de laudo de constatação provisório, indispensável à comprovação da materialidade delitiva.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Recebidos os autos ID 19297443, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas, ID 19388005.

Nesta
Superior Instância
, ID 19410087, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do writ.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço

em parte
do presente recurso.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente em razão da ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, bem como de laudo de constatação provisório, indispensável à comprovação da materialidade delitiva.

Primeiramente, tenho que a alegação de
ausência de materialidade em razão da inexistência de laudo preliminar não merece ser conhecida, pois
denota-se da pesquisa aos autos de nº 0800208-36.2024.8.14.0036 – PJE 1º Grau, que há pedido idêntico a este, peticionado no dia 14/05/2024, pendente de manifestação pelo Magistrado singular, o que impossibilita à análise deste argumento, dada a configuração da
supressão de

instância
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assenta a impossibilidade de conhecer
Habeas Corpus
quando
pendente de apreciação na origem a pretensão veiculada na impetração por configurar supressão de instância
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE RECEBIDA COMO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ação de tutela antecipada antecedente somente comporta processamento quando ajuizada para antecipar efeitos da prestação jurisdicional em outros autos ou atribuir efeito suspensivo a recurso, situação não delineada pela combativa defesa na inicial que busca, na verdade, antecipar o provimento de ação mandamental ainda pendente de julgamento pela instância ordinária. 2. Em atendimento ao princípio da economia processual, o pedido de tutela antecipada antecedente foi recebido como habeas corpus para análise de eventual constrangimento ilegal. 3. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 5
. Encontrando-se a decisão que indeferiu a medida de urgência suficientemente motivada e fundamentada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Destaque-se, por oportuno, que a decisão originária menciona a apreensão de 2kg (dois quilos) de substância entorpecente, a reincidência do ora agravante, bem como a fixação de regime inicial fechado, razão pela qual o indeferimento do recurso em liberdade não se mostra desproporcional. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg na TutAntAnt n. 184/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (GRIFEI).

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da segregação cautelar,

verifico que tanto a decisão que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva como a que a manteve
se encontram concretamente fundamentadas nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho das supraditas decisões:

Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

“... No caso, segundo o que dos autos consta, que Melquizedeque, vulgo “Melquinho”, é conhecido pelas guarnições da polícia militar por comercializar drogas ilícitas nesta cidade e que devido a isto, a Polícia Militar já fazia investigações prévias, que, inclusive, as informações são corroboradas no B.O. de flagrante nº 00149/2024-100388-5 pela nacional Deucinelia Tenório Duarte, presa em flagrante, onde a mesma menciona Melquizedeque como sendo um dos maiores traficantes de drogas ilícitas desta cidade de Oeiras do Pará. Relata-se, ainda, que a droga que Deucinelia transportava era a mando de Melquizedeque e que após constantes diligências da equipe policial em busca dos suspeitos, os quais estavam comercializando drogas ilícitas pelos bairros da cidade na data do dia 01/04/2024, ratificadas por denúncias via iterativo, por volta das 11h00mim, a GU fez o cerco e conseguiu deter o casal.

Consta também que em busca no local onde os suspeitos estavam, foram encontrados 15 “purucas” de substância que se assemelha com a droga ilícita conhecida vulgarmente como “maconha”, totalizando 9,85 gramas e outras 25 “purucas” que se assemelham com a droga ilícita “OXI”, totalizando 9,27 gramas, além da quantia de R$348,00 (trezentos e quarenta e oito reais), dois aparelhos celulares da marca Samsung, um aparelho celular da marca Motorola, uma faca, uma motocicleta MOTO HONDA/CG 125 FAN KS VERMELHA 2014/2014 e um cordão dourado e que Melquizedeque e Fabíola, juntamente com os objetos e substâncias, foram conduzidos para a DEPOL.

Houve, portanto, fundadas razões que justificaram a entrada na residência sem mandado judicial. Aqui, vale ressaltar o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante
delito (RE n. 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJE 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

Ademais, conforme recente julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) no Habeas Corpus (HC) 169788 (DJE divulgado em 11/03/2024, publicado em 12/03/2024), verificou-se que “a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”, bem como que “a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese”.

Consigno, ainda, que não obstante seja recomendável e exigida atenção dos policiais, a fim de se resguardar a validade, segurança e licitude das diligências, segundo jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça "[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé

pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]" (AgRg no HC n. 778.432/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.).

Em conclusão, tem-se que a prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, em face da observância dos requisitos exigidos para a realização da prisão em flagrante e sua documentação, previstos nos artigos 302, II, e 304, todos do Código Penal Brasileiro e artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal,

razão pela qual
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante e indefiro o pedido de relaxamento da prisão formulado pela Defesa.

II - RELATIVAMENTE À MANUTENÇÃO DE PRISÃO, DECIDO:

Em havendo representação da autoridade policial ou pedido do Ministério Público, o juiz pode converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, inciso II), quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, inciso III).

Nesse caso, houve representação da autoridade policial, não havendo manifestação por parte do Ministério Público.

(...).

No caso concreto, extrai-se pelas peças do auto de prisão em flagrante delito foram apreendidas drogas na residência dos flagranteados (15 “purucas” de substância que se assemelha com a droga ilícita conhecida vulgarmente como “maconha”, totalizando 9,85 gramas e outras 25 “purucas” que se assemelham com a droga ilícita “OXI”, totalizando 9,27 gramas), o que converge para a materialidade delitiva e os flagranteados como autores da conduta típica em comento. Com efeito, a posse das drogas em situação típica de mercancia, se enquadra,

perfeitamente, ao art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Devo mencionar que a ida da guarnição policial até os flagranteados se deu após denúncias via interativo de que o casal estaria comercializando drogas, além das informações trazidas no B.O. de flagrante nº 00149/2024-100388-5 pela nacional Deucinelia Tenório Duarte, presa em flagrante, onde a mesma menciona Melquizedeque como sendo um dos maiores

traficantes de drogas ilícitas desta cidade de Oeiras do Pará. Portanto, havia justa causa para a diligência policial em face dos flagranteados, uma vez que presente a fundada suspeita.

Com essas considerações, tenho que, no caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva do acusado
MELQUIZEDEQUE ALVES SANTANA
se justifica, pois resta evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti).

Quanto ao perigo de liberdade do flagranteado,
MELQUIZEDEQUE ALVES SANTANA
,
entendo que tal requisito resta, igualmente, presente e se expressa na garantia da ordem pública, ante a periculosidade e gravidade concreta da sua conduta, tendo o flagranteado sido encontrado guardando substâncias entorpecentes que indicam mercancia e não mero consumo.

Ademais, da análise da certidão de antecedentes criminais, verifico que o mencionado flagranteado possui, contra si, vários outros processos, inclusive com execução penal em curso (processo nº 00022484820148140012), o que denota reiteração delitiva e o animus de se furtar da aplicação da lei penal.

Consigne-se, a propósito, que é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser admitida a imposição de medida cautelar, inclusive a mais gravosa delas consubstanciada na segregação da liberdade, a fim de evitar a reiteração delitiva. Nesse sentido: (...).

Com essas considerações, a teor da jurisprudência do STJ, possível a imposição de medida mais gravosa.

Todos esses elementos e as substâncias apreendidas indicam a alta probabilidade do flagranteado ter forte atuação de traficância na comunidade de Oeiras do Pará, circunstâncias essas que revelam a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

(...).

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, rejeito as alegações da Defesa e
ACOLHO
a representação da autoridade policial e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MELQUIZEDEQUE ALVES SANTANA EM PREVENTIVA
, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP
...”

Decisão que manteve a prisão preventiva:

“... O acusado, que foi encontrado guardando substâncias entorpecentes que indicam mercancia e não mero consumo, encontra-se custodiado cautelarmente por meio da conversão da prisão em flagrante em preventiva. A decisão se fundamentou na garantia da ordem pública, ante a periculosidade e gravidade concreta da sua conduta.

Ressalta-se que, conforme se depreende dos autos, foram apreendidas drogas na residência dos acusados (15 “purucas” de substância que se assemelha com a droga ilícita conhecida vulgarmente como “maconha”, totalizando 9,85 gramas e outras 25 “purucas” que se assemelham com a droga ilícita “OXI”, totalizando 9,27 gramas), o que converge para a materialidade delitiva e os acusados como autores da conduta típica. Restando-se evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), rejeito o argumento da Defesa relacionado a ausência de materialidade.

Quanto ao perigo de liberdade do acusado, MELQUIZEDEQUE ALVES SANTANA, entendo que tal requisito resta, igualmente, presente e se expressa na garantia da ordem pública, ante a periculosidade e gravidade concreta da sua conduta, tendo o acusado sido encontrado guardando substâncias entorpecentes que indicam mercancia e não mero consumo.

Ademais, da análise da certidão de antecedentes criminais, verifico que o mencionado acusado possui, contra si, vários outros processos, inclusive com execução penal em curso (processo nº 00022484820148140012),o que denota reiteração delitiva e o animus de se furtar da aplicação da lei penal.

Assim, mostra-se possível a manutenção da custódia cautelar, mormente porque as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para o presente caso.

Como referido por ocasião da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais do acusado, denoto que ele possui personalidade inclinada à criminalidade.

Todos esses elementos e as substâncias apreendidas indicam a alta probabilidade do custodiado ter forte atuação de traficância na comunidade de Oeiras do Pará, circunstâncias essas que revelam a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Registro que eventuais condições pessoais favoráveis do acusado não obstam sua segregação provisória. De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA, eventuais condições subjetivas favoráveis do acusado são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque, na situação em análise, estão presentes os motivos autorizadores da manutenção da custódia cautelar.

Portanto, entendo pela necessidade de manter a prisão cautelar, também para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Isso porque os pressupostos legais autorizadores da prisão do réu, indicados nos arts. 312 e 313 do CPP, permanecem íntegros, tal quando da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sendo insuficientes, no presente caso, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art.319doCódigo de Processo Penal para o resguardo da ordem pública.

Não tendo havido alteração superveniente da situação fática que ensejou a decretação da prisão do réu, a manutenção a segregação é medida de rigor, por restarem incólumes as razões que justificaram a imposição da custódia cautelar decretada inicialmente.

Outrossim, é importante destacar que o princípio da provisionalidade (art. 316 do CPP) indica que a prisão preventiva está ligada a uma situação fática e é regida pela cláusula de imprevisão ( rebus sic stantibus), admitindo-se a sua revogação (ou implementação) diante da alteração do quadro fático-probatório que revele motivo suficiente para a mudança de entendimento do que já se tem por decidido.

Dessa forma, considerando que a decretação/revogação da prisão preventiva, submete-se à cláusula rebus sic standibus, sempre poderá ser reavaliada quando ocorrer alteração da situação fática que a justifique (art. 316 do CPP), de modo que a sua não revogação nesse momento, não significa que posteriormente não possa ser, caso haja superveniência de situação fática que a justifique.

Diante do exposto, ante o erro meramente material,
DESACOLHO
o pedido de revogação da prisão preventiva, de maneira que
MANTENHO PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO
, anteriormente decretada nos termos do art. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal...”

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente é conhecido pelas guarnições da polícia militar por, supostamente, comercializar drogas ilícitas na cidade de Oeiras do Pará, já sendo investigado pelos agentes, o que pode ser corroborado o B.O. de flagrante nº 00149/2024-100388-5 da nacional Deucinelia Tenório Duarte, presa em flagrante, a qual menciona Melquizedeque como sendo um dos maiores traficantes de drogas ilícitas daquele município.

Ademais, apesar de a quantidade de drogas apreendidas não se mostrar exacerbada, imperiosa a preservação da ordem pública, pois, como bem ressaltou o juízo
a quo
, o paciente possui contra si vários outros processos, inclusive com execução penal em curso (processo nº 00022484820148140012), o que denota reiteração delitiva e o
animus
de se furtar da aplicação da lei penal.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, face à reiteração delitiva do agravante. Ademais, foi encontrado na residência do recorrente "20 cartuchos íntegros, (Fls 19/20: 14 do calibre .22; 02 do calibre .380; 02 do calibre .32, e 02 do calibre .28)" (fl. 77) e "um tablete de maconha, pesando cerca de 15,8 gramas, e uma porção de maconha pesando cerca de 1,3 gramas". 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 179.004/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) (GRIFEI).

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. 2. Não é possível reexaminar, na estreita via do habeas corpus, as fontes de convencimento do Juízo a quo acerca da ocorrência e intensidade do suposto envolvimento da paciente no contexto da apontada associação. 3. (...).

( HC 161960 AgR, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019). 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 214290 SP 0117754-05.2022.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022) (GRIFEI).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, eis que evidenciada a periculosidade do paciente, o qual possui outros processos, inclusive com execução penal em curso, devendo ser evitado o risco de reiteração delitiva, bem como pela gravidade concreta do delito.

Dessa forma, observa-se que os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente e da necessidade de evitar o risco de reiteração delitiva. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. (...). 2. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 218863 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) (GRIFEI).

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;
4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;
5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). (GRIFEI)

Ante o exposto,
conheço

em parte
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É o
voto
.

Belém/PA, 06 de junho de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/06/2024